Tribunal: TJES
Processo: 0001058-45.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001058-45.2017.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL FABRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GABRIEL FABRES contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Marilândia, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 155, §2° e §4º, II e IV e art. 14, II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Em razões recursais, a Defesa, inicialmente, pugna pela nulidade da sentença em razão de vício na fundamentação (ausência de análise de tese defensiva).

Requer, ainda, a absolvição do crime do art. 155, §2° e §4º, II e IV e art. 14, II, do Código Penal em virtude de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da insignificância.

Almeja, também, a absolvição do crime sediado no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, pois não há indícios da suposta prática do crime.

Questiona, na oportunidade, a fração adotada para o concurso formal.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo ou, ainda, nova fixação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por GABRIEL FABRES contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Marilândia, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 155, §2° e §4º, II e IV e art. 14, II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Em razões recursais, a Defesa, inicialmente, pugna pela nulidade da sentença em razão de vício na fundamentação (ausência de análise de tese defensiva).

Requer, ainda, a absolvição do crime do art. 155, §2° e §4º, II e IV e art. 14, II, do Código Penal em virtude de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da insignificância.

Almeja, também, a absolvição do crime sediado no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, pois não há indícios da suposta prática do crime.

Questiona, na oportunidade, a fração adotada para o concurso formal.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo ou, ainda, nova fixação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Importante destacar que a apelação fora interposta inicialmente pelos réus MARIO RODRIGUES PEREIRA, SILVANDER CONTREIRA, GABRIEL FABRES, pretendendo as mesmas teses mencionadas nas razões recursais.

Contudo, o MM juiz de piso, antes de proceder a admissibilidade recursal, declarou extinta a punibilidade dos réus MARIO RODRIGUES PEREIRA, SILVANDER CONTREIRA, em razão da prescrição retroativa, em relação aos delitos sediados no art. 155, §2° e §4º, II e IV e art. 14, II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90. Em relação ao ora recorrente GABRIEL FABRES, o referido magistrado declarou extinta a punibilidade tão somente em relação ao crime de furto qualificado.

Desse modo, todas as pretensões relativas ao delito sediado no art. 155, §2° e §4º, II e IV e art. 14, II, do Código Penal
restam prejudicadas
.

Portanto, este apelo refere-se tão somente ao crime previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, em relação ao réu GABRIEL FABRES.

Dito isso, passo a análise das pretensões recursais não prejudicadas.

I – DA SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA:

A Defesa pugna pela nulidade da sentença em razão de vício na fundamentação (ausência de análise de tese defensiva).

Sem maiores delongas, não assiste razão a defesa.

Isso porque não é imprescindível ao magistrado sentenciante a análise integral das alegações da defesa, nem mesmo os seus respectivos fundamentos, caso já tenha identificado nos autos motivo suficiente para justificar a sua decisão.

No caso dos autos, a sentença abordou de forma satisfatória todas as teses defensivas para o fim de condenar o ora recorrente nos delitos sediados no art. 155, §2° e §4º, II e IV e art. 14, II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90.

Aliás, nas razões recursais, a defesa sequer aponta qual eventual tese o magistrado de piso deixou de analisar, insurgindo-se de forma genérica.

A rejeição da nulidade suscitada, portanto, é medida que se impõe.

II - DA TESE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME SEDIADO ART. 244-B DA LEI n° 8.069/90:

Almeja, também, a absolvição do crime sediado no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, pois não há indícios de sua prática.

Não vejo razão para alterar o decreto condenatório.

O magistrado de piso, ao proferir a sentença, justificou a condenação do recorrente pela prática do referido crime da seguinte forma:

0 delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B da Lei n° 8.069/90 igualmente resta cabalmente demonstrado nos autos. Conclui-se que todos os réus confessaram terem cometido o delito de furto tentado em conjunto com o menor. No mais, mostra-se dispensável para a configuração da figura típica a comprovação da efetiva corrupção do menor infrator.

Tem razão o magistrado.

O adolescente Gabriel de Andrade Zangirolami afirmou perante a autoridade policial que “no dia 04/08/2017, por volta das 14 horas começou a ingerir cervejas fornecidas por seus amigos MARIO RODRIGUES, SILVANDER CONTREIRA e GABRIEL DE TAL, ́no meio da rua ́ em Sapucaia, zona rural de Marilândia.”

Narrou, ainda, que em decorrência de ter acabado a cerveja, foi incentivado pelo ora recorrente a furtar bebidas alcoólicas que estavam armazenadas em uma sala na Escola São Judas Tadeu.

Embora o ora recorrente afirme na esfera policial que a ideia de subtrair a bebida alcoólica foi do adolescente, o mesmo
narrou com detalhes a empreitada criminosa com a presença do menor
, sendo tal depoimento prestado
confirmado em juízo
, senão vejamos:

QUE confirma as declarações prestadas na esfera policial fls. 17; QUE foram até a escola pegar cerveja, conforme sugerido por Gabriel Dentinho; QUE Gabriel Dentinho foi quem pulou o muro da escola para tentar pegar cerveja; QUE o que fizeram foi errado e se arrepende e jamais ensinaria isso a seus filhos; QUE o interrogante tem família e seus genitores sempre ensinaram o caminho correto; QUE entende que sua conduta foi errada e sente vergonha pelos fatos.

Ademais, a testemunha Glauco Falcheto Bertold confirmou, em juízo, as declarações prestadas perante a autoridade policial, notadamente quanto a ter visualizado o menor na empreitada criminosa.

Veja-se:

QUE: é professor na Escola Municipal São Judas Tadeu, situada em patrimônio do rádio, zona rural de Marilândia. QUE na tarde do dia 04/08/2017, quando estava na referida escola foi chamado pelo secretário Ricardo de tal para ir até no portão de salda, tendo em vista que urn rapaz tinha invadido a escola e estava caminhando para o portão de saída. QUE Ricardo e algumas professoras reconheceram o citado rapaz como sendo GABRIEL ANDRADE ZAMGIROLAWUE ao se deparar com o portão de saída fechado GABRIEL foi para a lateral da escola onde escalou o muro e saiu pela rua, onde três outros rapazes já o esperavam em duas motocicletas.

Assim, para a consumação do delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069 /90), crime formal, basta o simples envolvimento do adolescente em alguma prática criminosa, sendo esta
exatamente a realidade dos autos.

Portanto, a manutenção da condenação do ora recorrente em virtude da prática do delito sediado no art. 244-B da Lei n° 8.069/90 é medida que se impõe.

III. DO HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO:

Por fim, requer a defesa a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo ou, ainda, nova fixação.

Na origem, o magistrado arbitrou os honorários em favor do advogado dativo em R$ 900,00 (novecentos reais).

Tal quantia revela, a meu sentir, valor justo ao trabalho prestado.

Embora tenha atuado em ação penal em que figuram três réus, as teses suscitadas foram idênticas, não demandando maior esforço ao causídico constituído.

Por outro lado, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao Dr. Eduardo Vago de Oliveira – OAB/ES n. 14.684), pelo trabalho desempenhado nesta segunda instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao Dr. Eduardo Vago de Oliveira – OAB/ES n. 14.684), pelo trabalho desempenhado nesta segunda instância.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. CONFISSÃO. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O magistrado sentenciante não é obrigado a analisar integralmente as alegações da defesa, nem mesmo os seus respectivos fundamentos, se já identificou nos autos motivo suficiente para justificar a sua decisão. No caso dos autos, a sentença abordou de forma satisfatória todas as teses defensivas para o fim de condenar o ora recorrente nos delitos sediados no art. 155, §2° e §4º, II e IV e art. 14, II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90.

2. Para a consumação do delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069 /90), crime formal, basta o simples envolvimento do adolescente em alguma prática criminosa, sendo esta exatamente a realidade dos autos.

3. Arbitramento dos honorários em favor do advogado dativo em R$ 500,00 (quinhentos reais),

pelo trabalho desempenhado nesta segunda instância.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.